Tribunal: TJES
Processo: 5025660-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025660-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE SANTOS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025660-35.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LUCIENE SANTOS

RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. PAGAMENTO REALIZADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIENE SANTOS
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo a requerente que utiliza o cartão PicPay para realizar algumas compras, sendo que em 22/09/2022 recebeu um SMS informando sobre uma compra realizada na cidade de São Paulo, que alega desconhecer, sendo duas no valor de R$ 308,40 (trezentos e oito reais e quarenta centavos) e uma no valor de R$ 305,60 (trezentos e cinco reais e sessenta centavos). Informa ter acionado o requerido, sem êxito no estorno do valor. Busca, assim, a restituição em dobro do valor questionado, além de danos morais.

Em contestação (ID 10277659), o requerido alega que três transações foram autorizadas antes do envio do SMS à autora, sendo que posteriormente todas foram negadas. Destaca, ainda, que não houve contestação das transações ora questionadas.

A sentença (ID 10277663) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por LUCIENE SANTOS, para condenar a requerida PICPAY SERVICOS S.A a pagar a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10277674), reiterando a comprovação dos danos materiais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 10277677), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. O recurso interposto ataca apenas a negativa de ressarcimento dos danos materiais. Divergindo do magistrado de piso, existe comprovação dos mesmos.

A recorrente comprova ter acionado a requerida no dia em que não reconheceu as compras questionadas, por meio de SMS (ID 10277636 - Pág. 2) e ligação telefônica (protocolo nº 23492082), não contestado pelo recorrido.

As cobranças se mantiveram na fatura com vencimento em 10/10/2022 (ID 10277647), sendo que a autora comprova seu pagamento no ID 10277647 - Pág. 9. Assim, cabível o ressarcimento pelo valor pago indevidamente que corresponde a R$ 922,40 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores pagos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 10277663 a fim de condenar o requerido a restituir à autora a importância de R$ 922,40 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do pagamento realizado. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)